Tribunal: STF
Processo: ARE 1460623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E Nº 13.467/2017. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA 126/TST, RELATIVAMENTE AOS FATOS EXPLICITADOS NO ACÓRDÃO. 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TOMADORA DERIVADA DA CULPA NO EVENTO DANOSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 331/TST. A indenização resultante de acidente do trabalho e/ou doença profissional ou ocupacional supõe a presença de três requisitos: a) ocorrência do fato deflagrador do dano ou do próprio dano, que se constata pelo fato da doença ou do acidente, os quais, por si sós, agridem o patrimônio moral e emocional da pessoa trabalhadora (nesse sentido, o dano moral, em tais casos, verifica-se pela própria circunstância da ocorrência do malefício físico ou psíquico); b) nexo causal ou concausal, que se evidencia pelo fato de o malefício ter ocorrido em face das condições laborativas; c) culpa empresarial, excetuadas as hipóteses de responsabilidade objetiva. Embora não se possa presumir a culpa em diversos casos de dano moral - em que a culpa tem de ser provada pelo autor da V campo justrabalhista, o princípio da norma mais favorável, conforme claro no caput de seu art. 7º ("...além de outros que visem à melhoria de sua condição social"). Nesse quadro, é compatível com a Constituição Federal a regra excetiva do parágrafo único do art. 927 do CCB, que estipula a objetivação da responsabilidade nos casos em que a "atividade exercida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem", sendo essa a situação dos autos. Nos casos em que o risco ao qual se expõe o trabalhador (em razão de sua função prevista no contrato de trabalho) é muito maior do que o vivenciado pelo indivíduo médio, é possível a aplicação da responsabilidade civil objetiva do empregador (parágrafo único do art. 927 do CCB). Sendo objetiva a responsabilidade, ela deve ser observada pelo Poder Judiciário. Na hipótese, como já visto, é incontroverso o acidente de trabalho típico sofrido pelo Autor, quando, no desempenho de suas atividades laborais de leiturista, trabalhando na zona rural, deparou-se com uma poça de lama, perdendo o controle de sua moto, vindo a cair da motocicleta, veículo utilizado para o trabalho. Restou comprovado que, em razão do referido acidente, o Empregado sofreu luxação e fratura no ombro esquerdo, o que resultou em incapacidade parcial e permanente para a função de leiturista que exercia na Reclamada. As sequelas das lesões sofridas pelo Obreiro são impeditivas de pilotar moto para o exercício da função de leiturista podendo ser reabilitado para uma atividade de menor nível de complexidade. Outrossim, segundo o TRT, incidiu na espécie em exame a responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CCB, porquanto “a atividade do empregado (leiturista) que se utiliza da motocicleta para se locomover diariamente é legalmente reconhecida como perigosa, a teor do disposto no art. 193, § 4°, da CLT. Cediço que uso de motocicleta na dinâmica da prestação laboral representa um risco considerável para o trabalhador, haja vista os elevados índices de acidentes de moto em todo o país, tendo como efeito imediato o crescente número de mortes e invalidez no trânsito, situação que autoriza imputar ao empregador responsabilidade objetiva, nos termos do parágrafo único do art. 927 do CC”. Não há dúvida de que a atividade de leiturista, com o uso de motocicleta como meio de transporte, expõe o trabalhador a riscos mais acentuados do que aquele a que se submete a coletividade. No exercício de tais atividades, o empregado desloca-se de um ponto a outro, o que potencializa o risco de acidentes provenientes de trânsito. Com efeito, esta Corte já se manifestou no sentido de que as atividades desenvolvidas com o uso de motocicleta para deslocamento apresentam um risco acentuado para os trabalhadores, de forma a incidir a responsabilidade objetiva fixada pelo Direito (art. 927, parágrafo único, CCB/2002), conforme julgados colacionados na decisão agravada. Nesse contexto, ficaram comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a perda parcial da capacidade laboral do Empregado e a atividade desenvolvida pelo Obreiro (motociclista leiturista), uma vez que sofreu acidente de trabalho típico quando realizava suas atividades laborais. Correta, ainda, a aplicação da responsabilidade objetiva da empregadora, ante o risco acentuado a que estava exposto o Obreiro (art. 927, parágrafo único, do CCB, c/c art. 7º, caput, da CF). Ressaltou-se, ademais, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 12/03/2020, em sede de repercussão geral, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário nº RE 828.040, no sentido de reconhecer a constitucionalidade (art. 7º, XXVIII, da Lei Maior) da responsabilização civil objetiva do empregador, no caso de acidente de trabalho, nos moldes previstos no art. 927, parágrafo único, do Código Civil – pontuando-se que a respectiva ata de julgamento foi publicada no DJE em 20/03/2020. Além disso, como bem ressaltado na decisão agravada, foi excluída, pelo TRT, a conduta do Reclamante como causa – seja exclusiva, ou concorrente – para a ocorrência do acidente. É que alegação de culpa exclusiva do Obreiro, foi devidamente rechaçada pela Instância Ordinária, de modo que não é possível extrair do acórdão recorrido a existência de qualquer parcela de culpa do Obreiro no infortúnio ocorrido. Reitere-se que, em relação ao dano moral, a existência de doença de cunho ocupacional ou sequela de acidente de trabalho, por si só, viola a dignidade do ser humano (limitação de sua condição física, ainda que temporária), geradora de indiscutível dor íntima, desconforto e tristeza. Não há necessidade de prova de prejuízo concreto (nesse sentido, o dano moral, em tais casos, verifica-se pela própria circunstância da ocorrência do malefício físico ou psíquico), até porque a tutela jurídica, neste caso, incide sobre um interesse imaterial (art. 1º, III, da CF). Além disso, o prejuízo material é nítido, uma vez que o Reclamante teve comprometida sua capacidade laborativa plena, com redução da chance de concorrer no mercado de trabalho. A esse respeito, o TRT registrou que o infortúnio trabalhista resultou na perda parcial e permanente da capacidade laborativa do Obreiro. Uma vez constatados o dano, o nexo causal e a responsabilidade objetiva das Reclamadas, há o dever de indenizar a Parte Autora pelos prejuízos sofridos e razão do acidente. Em suma: afirmando o TRT, após minuciosa análise da prova, que se fazem presentes os requisitos fáticos das indenizações por danos materiais e morais por fatores da infortunística do trabalho, não cabe ao TST, em recurso de revista - no qual é vedada a investigação probatória (Súmula 126) -, revolver a prova para chegar a conclusões diversas. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVIII, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Vínculo de emprego. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.219.118/CE - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.078.406/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente